Tribunal: TJDFT
Processo: 0754507-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754507-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAYTON CARVALHO DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CLAYTON CARVALHO DOS SANTOS (ID 70110915) em face da decisão de ID 69656521 que determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: (...) Decido. De início, vale destacar que, nos termos do art. 932, inc. II, do CPC, incumbe ao Relator dirigir e coordenar o processo. O processo na origem se trata de cumprimento individual de sentença coletiva, no qual não foi debatida a questão do Tema 1.169 do STJ, afetado à sistemática de recursos repetitivos. Além disso, há ordem de suspensão de todos os processos que versem sobre o tema em debate, na decisão do Ministro Benedito Gonçalves, na afetação dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, à sistemática de recursos repetitivos, DJe 18/10/2022, nos termos do art. 1.037, inc. II do CPC, cuja questão submetida a julgamento foi a seguinte: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Refletindo melhor sobre o teor da referida decisão do STJ, por cautela, reconsidero o meu posicionamento anteriormente externado em outros julgamentos, haja vista a possível prejudicialidade do pedido do processo de origem, com o desfecho do julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, entendo que, em tese, há similitude da matéria versada no cumprimento de sentença de origem com o Tema 1.169 do STJ, pois a definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos constitui o cerne da questão em debate no STJ, não havendo que se falar em distinguishing entre a questão afetada e a matéria versada nos autos de origem. Assim, é necessário sobrestar o processo de origem, bem como este recurso, e aguardar a definição jurídica do Tema 1.169 pela Corte Superior. Nessa ordem de ideias, destaco o seguinte julgado da 3a Turma Cível desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931502, 0728927-26.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.). (grifos nossos) Ante o exposto, determino a SUSPENSÃO do presente processo e do cumprimento de sentença de origem, até o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça do Tema 1.169, nos termos do art. 1.037, inc. II, do CPC. Oficie-se o Juízo de origem do inteiro teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais, o Embargante aponta a presença de omissão na decisão, alegando que: (i) o Tema 1.169 trata sobre a necessidade de liquidação prévia nos casos de sentença condenatória genérica, o que não é o caso do presente cumprimento; (ii) deve ser aplicado o distinguishing do tema. Ao final, pede o provimento do recurso para, com efeitos infringentes, sanar os vícios apontados. Contrarrazões no ID 70932612. É o relatório. Decido. Na dicção do art. 932, inc. III do CPC, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O art. 1.022 do CPC prevê que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva. A decisão, todavia, não apresenta qualquer obscuridade, contradição e muito menos omissão. O que o Embargante pretende discutir é o teor da determinação, mostrando-se nítido que não se conforma com o entendimento do Relator acerca da necessidade de suspensão do processo até o julgamento do tema repetitivo pelo STJ. No caso em apreço, importa ressaltar que restou claro e coerente o entendimento desta Relatoria no sentido de que a definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos constitui o cerne da questão em debate no STJ, sendo necessário, portanto, o sobrestamento do feito. Portanto, observando que o recurso não tem o objetivo de suprir os vícios do art. 1.022 do CPC, mas sim o de reexaminar a matéria decidida, os embargos de declaração não devem ser conhecidos. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o que já foi julgado, o Embargante estará sujeito à multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Reforço que igualmente será aplicada a reprimenda em caso de interposição de agravo interno com manifesta intenção protelatória, ou manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Retornem os autos à suspensão. Brasília, 7 de maio de 2025 12:39:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador